Tribunal: TJMT
Processo: 1026951-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026951-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 077.028.165-62 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SEREIJA MORAES - CPF: 920.933.881-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 059.779.515-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira. O recorrente pleiteia justiça gratuita, restituição imediata do bem apreendido e reforma da decisão por ausência de planilha de débito e suposta abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha detalhada de débito inviabiliza a constituição da mora e o processamento da ação de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade de encargos contratuais é suficiente, por si só, para afastar a mora e obstar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

O STJ, no Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), consolidou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

A juntada do extrato de financiamento, com indicação das parcelas quitadas e inadimplidas, é suficiente para demonstrar o débito e suprir a exigência legal, inexistindo previsão normativa para apresentação de planilha detalhada como condição da ação.

A alegação de abusividade de tarifas e encargos contratuais não afasta, por si só, a mora, por demandar dilação probatória e análise em cognição exauriente no processo principal.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local pacificou que a mera insurgência contra cláusulas contratuais não impede a execução da garantia fiduciária nem autoriza a restituição liminar do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal.

A apresentação de extrato de financiamento que identifica as parcelas adimplidas e inadimplidas supre a exigência legal de comprovação do débito.

A alegação de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/1969, art. 2º, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019,
DJe
28.03.2019; STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1132, recursos repetitivos); TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 28.04.2025; TJMT, N.U 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANTÔNIO CARLOS SEREIJA MORAES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do
s

Parecis/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000474-44.2025.8.11.0050
ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, deferiu a liminar para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide, culminando na efetiva apreensão do bem.

Em suas razões recursais, o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, aduzindo ainda a tempestividade do recurso e a regular formação do instrumento.

Sustenta que a decisão agravada é ilegal, uma vez que a parte autora da ação originária deixou de apresentar planilha de débito atualizada, documento indispensável para a comprovação da mora e, por consequência, para a constituição válida e regular da ação de busca e apreensão.

Ressalta que o contrato que embasa a demanda se encontra eivado de ilegalidades, notadamente pela inclusão de encargos considerados abusivos, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro prestamista e
despesas do emitente, os quais, segundo defende, oneram excessivamente o consumidor em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, requer
eu
, em sede de tutela antecipada recursal, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, com a restituição do veículo apreendido, alegando risco de dano irreparável diante da iminência de leilão e da essencialidade do bem para o exercício de suas atividades laborais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça, confirmada a tutela de urgência com a devolução do veículo e reformada a decisão de primeiro grau, seja para extinguir a ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais, seja, subsidiariamente, para determinar a emenda da inicial pelo credor fiduciário.

Intimado para trazer aos autos cópia dos documentos que considerasse relevantes para atestar a ausência de recursos, o agravante colacionou cópias de seu imposto de renda, holerites, faturas e extratos bancários.

Decisão ao ID. 309773373
deferindo
a justiça gratuita e
indeferindo
a antecipação da tutela recursal postulada.

Devidamente intimado, o
a
gravado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 316076875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face do agravante

ANTÔNIO CARLOS SEREIJA MORAES, objetivando a apreensão do bem objeto de contrato com
garantia de alienação fiduciária, qual seja: veículo modelo 208 ACTIVE PACK 1.5 8V 06, chassi n.º 936CLYFYYEB063564, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, cor BRANCA, placa OZA0C08, RENAVAM 00997323639.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi enviada em
22 de janeiro de 2025
e recebida em
03 de fevereiro de 2025
.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...) §2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, a
teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele

(STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019).

No mesmo sentido, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Também no tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, o STJ firmou o entendimento de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso em comento, m
uito embora o agravante sustente em suas razões recursais que não consta da inicial a planilha de cálculo, verifica-se que a instituição financeira juntou o extrato de financiamento (ID. 184874668 dos autos de origem), sendo possível aferir do referido documento quais foram as parcelas pagas e quais parcelas estão inadimplidas, constando também os dias de atraso de cada uma das parcelas não pagas.

Para além disso, à luz do Decreto-lei
n.º
911/69, os únicos pressupostos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária são a
juntada do contrato que formalizou a garantia e a comprovação da mora do devedor
. Desse modo, não há amparo legal para se exigir a apresentação de memória de cálculo pormenorizada do débito, porquanto tal providência não constitui condição da ação.

Logo
,

tendo sido a notificação enviada para o endereço que constava no contrato, o agravante foi devidamente constituído em mora, estando os requisitos necessários para o ingresso da ação de busca e apreensão
devidamente
preenchidos
, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão por ausência de
planilha de débito atualizada
.

Em outro sentido, a tese
de
inclusão de encargos considerados abusivos, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro prestamista e despesas do emitente
carece
, por ora, de prova robusta
, bem como
não foi objeto de cognição exauriente pelo Juízo de primeira instância, não sendo possível presumir a abusividade
dessas taxas
unicamente com base
em meras alegações
,
sem a devida instrução probatória.

Aliás, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal no sentido de que a mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não é suficiente para descaracterizar a mora, uma vez que sua análise
demanda dilação probatória
. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
COMPROVAÇÃO DA MORA
.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ, exige a comprovação da mora como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente após a redação dada pela Lei nº 13.043/2014. 4. A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 5.
A alegação de abusividade dos encargos não afasta
,
por si só
,
os efeitos da mora
,
pois tais questões exigem dilação probatória e devem ser analisadas no curso do processo originário
,
sob o crivo do contraditório
. 6.
A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária
,
inadimplemento do devedor
e
notificação de mora
, o que
preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção
. [...]”
(N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025 – grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A
constituição em mora do devedor fiduciário foi regularmente comprovada
por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS). 4.
A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais
,
sem comprovação prévia
,
não afasta a mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
. 5. Não há elementos que demonstrem, de plano, a abusividade nos encargos contratuais alegados pela recorrente,
sendo necessária a dilação probatória
para análise das questões revisórias. 6. Nos termos do
art. 926 do CPC, a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente reforça a decisão recorrida, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A constituição em mora do devedor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, é válida e suficiente para fins de busca e apreensão do bem garantido." 2. "
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
." [...]”

(
N.U 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024 – grifo nosso).

Assim, considerando que a análise da alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
ANTÔNIO CARLOS SEREIJA MORAES
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025